Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E MONITORAMENTO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, no contexto de investigação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão, por ausência de flagrante, alegada violação de domicílio, insuficiência de provas e inadequação da medida extrema, apontando a existência de condições pessoais favoráveis e requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante, especialmente quanto à alegada violação de domicílio e à ausência de situação de flagrância; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na existência de indícios suficientes de autoria, com respaldo em investigação prévia, monitoramento policial e apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos da mercancia ilícita.
4. A abordagem policial ocorreu em contexto de flagrante delito, após visualização de transações suspeitas e posterior apreensão de drogas com usuário que havia acabado de adquirir o entorpecente no local monitorado, o que autoriza a entrada na residência e afasta a alegação de violação de domicílio.
5. O paciente foi identificado atuando como vigilante (“olheiro”) em sua própria residência e proximidades, durante as transações, em parceria com outro investigado, seu vizinho, o que configura atuação conjunta e demonstra habitualidade na prática criminosa.
6. A existência de condições pessoais favoráveis — como residência fixa, atividade laboral e ausência de antecedentes criminais recentes — não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada.
7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas, dos antecedentes e do modus operandi verificado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.